Tribunal: TCU
Processo: 002.036/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação e aplicou aos recorrentes multa e pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função de confiança, em razão de irregularidades identificadas em contratação de consultoria técnica para realizar capacitação de gestores para a implementação de planejamento estratégico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos por Herbert Pereira de Oliveira, Genivaldo Barbosa dos Santos e Marco Antônio Amigo contra o Acórdão 145/2021-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes multa e sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexames para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.6 do Acórdão 145/2021-TCU-Plenário em favor de Herbert Pereira de Oliveira, Genivaldo Barbosa dos Santos e Marco Antônio Amigo; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia.